Tribunal: CARF
Processo: 10880.989708/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.989708/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.925 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/01/2006
DCOMP. RETIFICAÇÃO. PRAZO.
Não há impedimento legal para a retificação da DCOMP após o despacho da
DRF.
PROVA. MOMENTO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Salvo exceções legais, o contribuinte deve coligir aos autos todas as provas de
seus argumentos até o momento do protocolo da Manifestação de
Inconformidade.
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DÉBITO.
A não homologação de compensação implica em débito em aberto no período e
não em novo crédito a compensar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.989708/2009-35
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989708/2009-35

conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
Relatório
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de COFINS recolhida em DARF
datado de 13 de janeiro de 2006.
1.2. O pedido foi integralmente indeferido por despacho decisório eletrônico da
DERAT São Paulo pois “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
1.3. Intimada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
requer “o cancelamento do Despacho Decisório N°.10880-989.708/2009-35 de 21/09/2009,por
motivo de termos um saldo credor no valor de R$ 57.482,64 informamos que houve erro no
preenchimento da DCTF 2°. Semestre 2005 Recibo Nr. 08.51.73.93.53-61 onde constava valor
do débito da COFINS 2172 R$ 468.427,26 Retificada”.
1.4. A DRJ de Belo Horizonte julgou parcialmente procedente a manifestação eis
que o “No demonstrativo de fl. 37, o contribuinte indicou uma compensação no valor de
R$78.159,94, que porém não está retratada na DCTF retificadora ativa apresentada em
27/10/2009, na qual foi confirmado o valor apurado na DIPJ, vinculado integralmente a
pagamento por meio de Darf”.
1.5. Intimada, a Recorrente assevera que informou incorretamente em sua
DCOMP “como origem do crédito a Darf de COFINS Código de Receita 2172 Competência
Dezembro/2005 ao invés das PER/DCOMPS Homologadas” que colige aos autos com o seu
Recurso.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente pleiteia em sede de Recurso Voluntário a inclusão de novos
créditos que supostamente titulariza e, para demonstrar o alegado, colige aos autos Declarações
de Compensação homologadas. Em contraponto, a DRJ destaca a IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAR A DCOMP após o despacho decisório.
2.1.1. Em recentíssimo precedente (junho de 2020) de Relatoria da Conselheiro
Fernanda Vieira Kotzias, esta Turma reconheceu a possibilidade de retificar a DCOMP até o
julgamento final do processo administrativo:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989708/2009-35

Ao verificar que teria crédito maior do que o que pleiteado, a empresa requereu, por
meio da manifestação de inconformidade, que o PER fosse retificado de forma a incluir
o montante total do crédito verificado, o que foi negado pela fiscalização com base no
art. 141 do CPC, conforme se verifica pelo trecho extraído do acórdão da DRJ/CTA:
“Ressalte-se, ainda, que alterar o valor pleiteado no PER equivale a um pedido de
retificação, o que é vedado pelo art. 107 da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Entende-se, assim, que a autoridade administrativa a quo, bem como o julgador de
primeira instância, deve se ater ao pedido formulado pela contribuinte, não podendo
decidir além daquilo que foi solicitado.
É de lembrar que o Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015)),
que deve ser aplicado subsidiariamente ao PAF (Decreto no 70.235, de 1972), determina
que qualquer decisão que esteja além do pedido formulado pela contribuinte caracteriza-
se como um julgamento extra petita, evidenciando uma violação ao comando estatuído
no art. 141 daquele Código, que dispõe:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Conclui-se que o reconhecimento do direito creditório deve limitar-se ao montante
solicitado, sendo que o eventual deferimento de valor superior ao pleiteado (decisão
extra petita), constitui-se em ilegalidade, o que não pode ser admitido.” (fl.30)
Entendo que a interpretação e aplicação das normas citadas pela DRJ ao caso vertente
merece reparos. Primeiramente, entendo que art. 107 da IN RFB no 1.717/2017 não
proíbe a retificação do PER após o despacho decisório. Sua redação dispõe sobre a
possibilidade de retificação enquanto o pedido estiver “pendente de decisão
administrativa”, senão vejamos:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador
Ora, a redação do art. 107 indica que, enquanto o processo administrativo estiver em
curso, sem decisão definitiva, a referida correção de erros poderia ser possível, caso os
demais critérios dispostos sejam cumpridos. Assim, entendo que a intepretação da
referida norma pela DRJ foi equivocada, inclusive quando verificada a larga
jurisprudência deste conselho no sentido de permitir retificação de PER/DComp após o
despacho decisório, desde que devidamente justificado e antes de que o prazo
prescricional de cinco anos em relação ao fato gerador do tributo seja alcançado.
Nesse sentido, pode-se citar entendimento unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) da 3a seção em situação análoga:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 29/10/2004
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. CRÉDITO
CERTO E LÍQUIDO.
A apresentação da DCTF retificadora após a ciência do despacho decisório vestibular
que não homologou a compensação requerida, não é suficiente, por si só, para
reconhecer o direito creditório. Contudo, provado o recolhimento a maior do tributo é
cabível o reconhecimento do direito creditório. Recurso especial do Procurador negado.
(CSRF. Acórdão n. 9303-009.325 no Processo n. 10935.900777/2008-44. Rel. Cons.
Jorge Freire. Dj 04/08/2019)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989708/2009-35

Ademais, a aplicação do art. 141 do CPC também resta fora de contexto. Deve-se
reconhecer que o CPC é, de fato, aplicável de forma subsidiária às normas do processo
administrativo fiscal. Não obstante, enquanto o processo judicial segue um modelo
formalista rígido, é pacífico que o processo administrativo fiscal segue os princípios do
formalismo moderado e da verdade material.
A verdade material visa permitir que o processo administrativo seja regido pela
realidade dos fatos, ou seja, o princípio visa garantir que a essência dos fatos devam
superar, eventuais erros de conduta formal do contribuinte.
2.1.2. Some-se ao portentoso e bem fundamentado voto da Conselheira Fernanda
o quanto descrito no Parecer Normativo COSIT 2/2015:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989708/2009-35

O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3
de
setembro
de
2014.
e-processo 11170.720001/2014-42

2.2. Não obstante o antedito, O MOMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA
documental pelo contribuinte, em regra, coincide com a data protocolo da Manifestação de
Inconformidade. As exceções legais são aquelas descritas nas alíneas do § 4° do artigo 16 do
Decreto 70.235/72:
Art. 16 (...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
2.2.1. É evidente que o artigo 3° inciso III da Lei 9.784/99 (subsidiária ao Decreto
70.235/72) permite juntar documentos antes da decisão, porém, o mesmo artigo completa que os
documentos serão objeto de consideração pelo órgão competente. Quer parecer que “tomar em
consideração” difere de “decidir com fundamento em”. Com isto se quer dizer que, ao receber
prova extemporânea cabe ao julgador toma-la em consideração para análise da justificativa de
sua extemporaneidade. Demonstrado que a justificativa de sua extemporaneidade coincide com
uma das alíneas do § 4° do artigo 16 acima citado, cabe ao julgador decidir com fundamento na
prova extemporânea. Neste sentido a Jurisprudência:
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO. Descabe,
à luz da norma que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União, o
pedido genérico de apresentação, a qualquer tempo após a impugnação, de novos
elementos de prova, sem que se demonstre a ocorrência de uma das possibilidades de
exceção à regra geral de preclusão, qual sejam: (i) a impossibilidade de apresentação
oportuna por motivo de força maior; (ii) a prova que se refira a fato ou direito
superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. (Acórdão no 1401003.149 – Relator: Conselheiro Luiz Augusto de
Souza Gonçalves)
2.2.2. Há, ainda, hipóteses de permissão de juntada extemporânea da prova
criadas pela doutrina e jurisprudência que demandam análise da má-fé do contribuinte ao trazer
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989708/2009-35

aos autos prova extemporânea e da carga probatória do documento coligido (grau de certeza com
que o documento demonstra a afirmação).
2.2.3. Destarte, possível a juntada, ainda que serôdia, da prova trazida aos autos
pela Recorrente.

2.3. Como destacado no relatório a Recorrente alega em sede de Recurso
Voluntário que deixou de indicar em seu pedido de compensação documentos de arrecadação
relativos ao:
1.5.1. PIS Faturamento, Código 8109, Valor R$ 3.733,54 recolhido em 19/03/2009
oriundo de não homologação de Declaração de Compensação;
1.5.2. PIS Faturamento, Código 9109, Valor R$ 5.924,97, período de apuração
dezembro de 2003.
2.3.1. Apenas para clarear o raciocínio, a Recorrente apontou no presente
processo um crédito de PIS Faturamento da competência de dezembro de 2003 no valor de R$
105.780,35, sendo que a fiscalização reconheceu como crédito o valor de R$ 6.448,18.
Posteriormente, a Recorrente recolheu os valores descritos acima a título de PIS Faturamento da
mesma competência, ou seja, Dezembro de 2003. Assim o fez a Recorrente, porquanto houve
indeferimento de outros pedidos de compensação dos débitos no período. Desta forma, na linha
de raciocínio da Recorrente há, além do valor já reconhecido, os créditos feitos a posteriori.
2.3.2. Inobstante a intrincada e convidativa lógica da linha de raciocínio da
Recorrente, o recolhimento feito posteriormente não indica crédito no presente momento. Ao
não reconhecer a compensação, a fiscalização apontou que havia débito no período; débito que,
ante a não homologação da compensação, restou em aberto. Portanto, o pagamento dos DARFs
foi feito para cobrir o passivo então em aberto, e não como novo crédito.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.925 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989708/2009-35

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital